Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003960-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE FONSECA DE MORAIS - CPF: 486.737.067-34 (AGRAVADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1003960-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

JOSÉ FONSECA DE MORAIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE – PROBABILIDADE DEMONSTRADA NA ORIGEM -
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003960-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
JOSÉ FONSECA DE MORAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003014-29.2024.8.11.0041,
para determinar a requerida que forneça e disponibilize a requerente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista consistente na disponibilização ou custeio das TERAPIAS ONCOLÓGICAS – GUIA Nº. 000104959796 e todos do exame PET-CT, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências.

A parte agravante aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da liminar. Afirma que o procedimento que não integra no rol de coberturas da ANS, não possui cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo exceção os tratamentos que cumprem dos incisos I e II do §13º do art. 10 da Lei 9.656/98.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 199229164.

A antecipação de tutela foi indeferida por meio da decisão de Id.

203480690.

Contrarrazões apresentadas no Id. 207039670, refutando a razão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é que seja reformada a decisão que
forneça e disponibilize a requerente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista consistente na disponibilização ou custeio das TERAPIAS ONCOLÓGICAS – GUIA Nº. 000104959796 e todos do exame PET-CT, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências.

Pois bem.

Tratando-se de direito à vida/saúde, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da autora não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.

Ressalta-se que é de conhecimento que houve aprovação de recente Lei que trata do assunto, mitigando a taxatividade do rol da ANS alegada pela parte agravada, bem como o STJ já possui entendimento atualizado sobre o tema, conforme aresto:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.027.277/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) – destaquei.

Outrossim, pelo relatório médico apresentado nos autos de origem restou evidenciada a urgência do tratamento indicado uma vez que o agravado foi diagnosticado
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO, CID 10:C18, estadiamento inicial III (ct4cN1M0), com indicação inicial para tratamento quimioterápico
,
sendo indicado pelo seu médico a realização de um PET-CT scan, o que foi negado pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PARA QUE A RÉ AUTORIZE/CUSTEIE EXAME PET DEDICADO ONCOLÓGICO/TC PARA PET DEDICADO ONCOLÓGICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, pois, consoante o relatório médico apresentado, é patente a urgência do agravado que possui quadro de seminoma de mediastino com área suspeita para recidiva de neoplasia maligna dos testículos, e o exame denominado “PET DEDICADO ONCOLÓGICO/TC PARA PET DEDICADO ONCOLÓGICO”, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente, caso o tratamento não seja realizado.

No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

A Agravante não pode se recusar a custear o exame sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS em virtude de que o rol apresentado pela Agência Nacional de Saúde não é taxativo, mas prevê somente a cobertura mínima obrigatória, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para negativa.”
(N.U 1026811-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Além disso, nada impede que, caso seja vencedora na demanda, a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Considerando o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024